Tribunal: TJMT
Processo: 1011599-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011599-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), DIRETOR EXECUTIVO DO SERRAPREV (AGRAVANTE), SIMONE CRISTINA PIRES - CPF: 065.985.628-05 (AGRAVADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA PIRES - CPF: 065.985.628-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KARINNA PIRES - CPF: 008.222.081-64 (AGRAVADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido.

A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte de no
1001647-64.2020.8.11.0055
, que deferiu a medida liminar, determinando que a autarquia conceda imediatamente a pensão por morte em favor da Sra. Karinna Pires, devendo a medida ser implantada no máximo em 30 dias pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), à título de astreintes.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que

de acordo com o artigo 1o da Lei no 8.437/92 e artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009 não é cabível a concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, que visa a compensação de créditos tributários ou pagamentos de qualquer natureza.

Aduz que há um risco muito alto da Fazenda Pública não recuperar os valores pagos pela antecipação do resultado, vez tratar-se de verba alimentar, razão pela qual a antecipação da tutela não deverá ser medida a se impor ao Estado ou ao Fundo de Previdência.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pela Agravante (ID 45156474 - Pág. 1).

A Agravada ofertou contrarrazões de ID 48180957, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Karinna Pires, representada por Simone Cristina Pires
, ajuizou a Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência e Cobrança em face do Município de Tangará da Serra e Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra - SERRAPREV, alegando, em suma, que é filha da Sra. Arquieli Cristina Pires, ex-servidora do município, aposentada em 09 de fevereiro de 2018 e falecida em 22 de junho de 2018.

Informa que sempre foi dependente de sua genitora, Sra. Arquieli, por ser portadora de retardo mental de grau moderado, apresenta alto grão de dificuldade em sua visão além de problemas físicos em seu joelho esquerdo.

Explica que após o falecimento da Sra. Arquieli houve a necessidade de postular ação judicial para interdição da Sra. Karinna Pires, a qual foi deferida nos autos de Cód. no 284736 que tramitou no Juízo da 2o Vara Cível desta Comarca.

Sobreveio a decisão combatida nos seguintes termos:

“[...] A reversibilidade do provimento jurisdicional provisório se faz presente, pois, a qualquer momento, o mesmo poderá ser revogado a fim de restabelecer o status quo ante, desde que comprovada a capacidade da requerente para retornar as suas atividades. Consoante entendimento jurisprudencial, é possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública, uma vez que a vedação ao deferimento de tutela provisória que esgote o objeto do processo, no todo ou em parte, somente se justifica nos casos em que o retardamento da medida não frustrar a própria tutela jurisdicional. Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 do NCPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora e, por conseguinte, determino a implantação imediata da pensão por morte em favor da Sra. Karinna Pires, devendo a medida ser implantada no máximo em 30 dias pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), à título de astreintes.”

Pois bem.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
ex vi:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Entendo que para concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo o Agravante indeferiu administrativamente o pedido.

Não bastasse, não se pode descurar do entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de deferimento de
antecipação
de
tutela
contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no
artigo

1o
, parágrafo 3o, da
Lei

no

8.437/92
, c/c
artigo
2o-B, da
Lei

no
9.494/97.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 1o DA LEI 9.494/97. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

I-
A antecipação de tutela em face da Fazenda Pública pode ser concedida nas situações que não se encontrem inseridas nas hipóteses impeditivas da Lei 9.494/97
. Precedentes.

II- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no Ag 1185319/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 17/11/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE- SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- PROVENTOS PROPORCIONAIS - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO- PROIBIÇÃO- LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
(TJMT, N.U 1001142-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Minha Relatoria, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para revogar a decisão de primeiro grau e indeferir o pedido de tutela antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020